Tribunal: STF
Processo: ARE 1548318
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Caráter protelatório. Rediscussão de matéria. Rejeição. Multa processual. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada pela qual se negou provimento ao agravo regimental interposto. Na decisão agravada, ratificou-se a inviabilidade dos recursos extraordinários anteriormente interpostos, os quais tratavam de questões relacionadas à licitação.



    2. O embargante alegou omissão na decisão ora embargada quanto à manifestação sobre negativa de prestação jurisdicional (art. 93, inc. IX, da CRFB), aduzindo contradição na afirmação da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como obscuridade ao reputar deficiente a preliminar de repercussão geral, sem esclarecer os motivos. O objetivo era a reforma do pronunciamento judicial.



    3. Pela decisão anterior, negou-se provimento aos agravos nos recursos extraordinários, apontando-se ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, deficiência na demonstração de repercussão geral, e a inviabilidade de reexame fático-probatório, de legislação infraconstitucional ou local, bem como de cláusulas editalícias.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou obscuridade; (ii) saber se os embargos de declaração constituem meio hábil para a rediscussão de matéria já analisada; e (iii) saber se a interposição dos embargos possui caráter protelatório.



    III. Razões de decidir



    5. A alegada omissão sobre a negativa de prestação jurisdicional não se configura, uma vez que as decisões anteriores foram suficientemente fundamentadas, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente, em conformidade com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (art. 93, inc. IX, da CRFB).



    6. Inexiste contradição na afirmação de ausência de impugnação específica, pois o agravante se limitou à análise de um único óbice (enunciado nº 279 da Súmula do STF), deixando de atacar outros fundamentos cruciais da decisão agravada, como a deficiência na demonstração de repercussão geral, a incidência do enunciado nº 454 da Súmula do STF e dos Temas RG nº 181, nº 339 e nº 660.



    7. A arguição de obscuridade quanto à deficiência da preliminar de repercussão geral é descabida, visto que o embargante nem sequer impugnou na peça de agravo a questão relativa à ausência de demonstração adequada do requisito.



    8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo comprovada a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    9. A conduta do embargante revela o caráter protelatório dos embargos, buscando a reforma do pronunciamento judicial por via inadequada.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa no percentual de 1,0% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, inc. IX. CPC, art. 1.026, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013; RE nº 598.365-RG/MG, Tema RG nº 181, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 15/08/2009; enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.